Tribunal: STF
Processo: Rcl 89734
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta pelo Estado do Espírito Santo em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Federal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos do Processo nº 5001954-90.2024.4.02.5002.
Na petição inicial, o Estado reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE 1.366.243 (Tema 1234 da repercussão geral), cujas teses foram sintetizadas na Súmula Vinculante 60.
Narra que, na origem, a parte beneficiária ajuizou ação de obrigação de fazer em face da União, do Estado do Espírito Santo e do Município de Cachoeiro do Itapemirim, a fim de obter o fornecimento do fármaco Pembrolizumabe, cujo valor anual encontra-se estimado em patamar superior a 210 salários mínimos.
Relata que a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, não obstante tenha condenado a União ao fornecimento do fármaco, direcionou o cumprimento da obrigação ao Estado do Espírito Santo “sob o argumento de que o ente estadual possuiria maior capilaridade administrativa e estrutura logística para a dispensação do fármaco, com posterior ressarcimento pela União” (eDOC 1, p. 2).
Afirma que a sentença reclamada desconsiderou a literalidade da Súmula Vinculante 60 e do Tema 1234 da repercussão geral, ao direcionar ao Estado do Espírito Santo o cumprimento material da obrigação de fornecimento do medicamento, a despeito do reconhecimento de que a responsabilidade financeira é da União, bem como ao determinar o ressarcimento ao Estado por meio de repasses fundo a fundo, quando, na realidade, deveria ter fixado desde logo a obrigação de fornecimento em desfavor da União.
Considera que o custeio é de responsabilidade exclusiva da União, cabendo aos Estados apenas a participação supletiva, de caráter material, jamais a assunção direta da obrigação financeira.
Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da sentença reclamada, no ponto em que direciona ao Estado do Espírito Santo o cumprimento material da obrigação de fornecimento do medicamento. No mérito, pleiteia a cassação da sentença reclamada, determinando-se a reapreciação da matéria, em observância aos paradigmas indicados.

É o relatório. Decido.

Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
Conforme relatado, o Estado reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE-RG 1.366.243 (Tema 1234), sintetizada na Súmula Vinculante 60.
Pois bem. 
Extrai-se dos autos que Maria da Penha da Silva ajuizou ação de obrigação de fazer em face da União, do Estado do Espírito Santo e do Município de Cachoeiro de Itapemirim, com vistas ao fornecimento do medicamento Pembrolizumabe, para tratamento de Melanoma Maligno Nodular (eDOC 3, p. 3-6).
Inicialmente, o Juízo reclamado deferiu a tutela de urgência, determinando ao Estado do Espírito Santo que forneça o fármaco pleiteado em favor da parte beneficiária (eDOC 3, p. 58-61).
Em seguida, foi proferida sentença, a qual julgou procedente o pedido, condenando a União a fornecer à autora o medicamento pleiteado (eDOC 3, p. 147-15, consignando o seguinte acerca do fornecimento do fármaco:

“Considerando a maior capilaridade do sistema estadual, que é o gerenciador na prática das UNACONS/CACONS, bem como para evitar solução de continuidade no tratamento, uma vez que o fornecimento do medicamento já vem sendo prestado pelo Estado do Espírito Santo, em cumprimento ao deferimento da tutela antecipada de urgência, DIRECIONO o cumprimento da obrigação de fazer ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que permanecerá responsável pela dispensação do medicamento ao autor, como vem ocorrendo em cumprimento à tutela antecipada. Determino à UNIÃO o ressarcimento de todos os custos incorridos pelo Estado do Espírito Santo pelo fornecimento do medicamento Pembrolizumabe em razão das decisões nestes autos, pela via administrativa, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES).” (eDOC 3, p. 153)

Posteriormente, os embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo foram rejeitados, nos seguintes termos:

“No caso concreto, os embargos são tempestivos, razão pela qual devem ser conhecidos. Contudo, não merecem acolhimento, por inexistir qualquer vício na decisão embargada. 
Desde logo, cumpre esclarecer que não há contradição interna entre a fundamentação e o dispositivo da sentença. Ao contrário do que sustenta o embargante, a decisão impugnada operou uma distinção conceitual e juridicamente relevante entre responsabilidade financeira e direcionamento operacional do cumprimento da obrigação de fazer, distinção esta plenamente compatível com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. 
O medicamento Pembrolizumabe é tecnologia já incorporada ao Sistema Único de Saúde, circunstância que desloca o debate do campo da excepcionalidade judicial. Por essa razão, não se aplicam, ao caso concreto, os requisitos firmados pelo STF nos Temas 6 e 1234, nem pelo STJ no Tema 106, os quais foram concebidos especificamente para disciplinar o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados às listas do SUS.
O reconhecimento dessa premissa afasta, por si só, a alegação de que a decisão estaria juridicamente vinculada, de forma automática e absoluta, ao item 3 da tese firmada no Tema 1234, especialmente no que se refere ao direcionamento da tutela de urgência. 
No âmbito da Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer, instituída pela Portaria nº 874/2013 e atualmente consolidada no Anexo IX da Portaria de Consolidação MS/GM nº 02/2017, a assistência oncológica é estruturada de forma descentralizada e integrada, por meio das UNACONs e CACONs, que funcionam como centros de referência. 
Esse mesmo diploma normativo estabelece, de forma clara, no art. 41, o seguinte: 
Art. 41. Compete aos Estados, Distrito Federal e Municípios organizar a assistência oncológica e definir fluxos de referência para atendimento dos usuários comprovadamente diagnosticados com neoplasia maligna para o cumprimento do disposto neste Capítulo e em consonância com a Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer. (Origem: PRT MS/GM 876/2013, Art. 7º) 
O art. 42, II, por sua vez, atribui ao Ministério da Saúde a responsabilidade de garantir o financiamento do tratamento do câncer. Trata-se, portanto, de um modelo cooperativo, que não comporta leituras simplificadoras ou excludentes. 
Foi exatamente à luz desse contexto normativo e fático que a decisão embargada reconheceu que, embora o dever de custeio do tratamento seja da União, o direcionamento do cumprimento da obrigação de fazer ao Estado do Espírito Santo se mostrava a medida mais eficiente, segura e compatível com a proteção do direito fundamental à saúde, especialmente porque o fornecimento do medicamento já vem sendo realizado pelo ente estadual, em cumprimento à tutela antecipada anteriormente deferida. 
Não se trata, portanto, de impor ao Estado obrigação financeira definitiva, mas de preservar a continuidade do tratamento de doença grave, evitando solução de continuidade que poderia acarretar risco concreto à vida e à integridade da parte autora. Alterar, neste momento, a sistemática já em funcionamento, apenas para atender a uma leitura formalista da repartição de competências, seria incompatível com os princípios da efetividade, da razoabilidade e da proteção integral à saúde. Ressalte-se que cabe a todos os entes a garantia do direito à saúde. 
(...)
A alegação de que o Estado somente poderia atuar após a comprovação de mora ou impossibilidade da União também não procede. A decisão embargada não eximiu a União de sua responsabilidade, mas, ao contrário, determinou expressamente o ressarcimento integral dos valores despendidos, pela via administrativa, mediante repasses “fundo a fundo” do Fundo Nacional de Saúde ao Fundo Estadual de Saúde, solução que harmoniza a execução da decisão judicial com a repartição constitucional das responsabilidades financeiras.” (eDOC 3, p. 185-187)

Daí o ajuizamento da presente reclamação, na qual o reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada, ao determinar que o Estado do Espírito Santo forneça diretamente o medicamento pleiteado, em detrimento do direcionamento da responsabilidade para a União, violou o entendimento firmado na Súmula Vinculante 60, bem como no julgamento do Tema 1234 da repercussão geral, a seguir transcritos:

Súmula vinculante n. 60 
“O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).”

Tema 1234 
“(...)
III – Custeio 
3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 
3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 
3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 
3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 
3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 
3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo. 
(...)” (grifo nosso).

Pois bem.
Não se ignora a urgência e sensibilidade desses casos em que a parte recorre ao Poder Judiciário a fim de requerer a concessão de fármaco não fornecido no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS e que, por vezes, trata-se de medicamento que representa a única ou última esperança de cura ou alívio da enfermidade que lhe acomete.
No entanto, em tais casos, e com vistas a viabilizar a própria manutenção das políticas públicas na área de saúde, faz-se necessário observar os critérios que, após longo debate com o Poder Público, foram estabelecidos no julgamento dos referidos precedentes vinculantes.
Na presente hipótese, o Juízo reclamado deixou de fazer incidir o entendimento firmado por esta Corte quanto à responsabilidade pelo custeio do medicamento concedido, que seria da União, nos termos do item 3 do Tema 1234, verbis:

“III. CUSTEIO 
3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias.” 

Como visto, a orientação firmada no Tema 1234 é no sentido de que, em se tratando do custeio do fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados ao SUS, que se inserirem na competência da Justiça Federal, a condenação supletiva aos Estados e ao Distrito Federal se justifica na hipótese de redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento pela União.
Logo, o Juízo reclamado deveria ter direcionado a obrigação pelo fornecimento do fármaco prioritariamente à União, uma vez que, reitere-se, a responsabilidade do Estado é meramente supletiva, diante da eventual impossibilidade de cumprimento pela União.
Na mesma linha, menciono o seguinte julgado:
“Direito da saúde. Agravo regimental na reclamação. Responsabilidade solidária dos entes. Tema 793. Observância. Ação de obrigação de fazer para o fornecimento de fármaco com custo anual superior a 210 salários mínimos. Responsabilidade da União pelo custeio do medicamento. Agravo regimental desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo regimental em face de decisão que julgou procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro seja proferido em observância ao que decidido no julgamento do Tema 1234-RG, no que toca ao direcionamento da obrigação ao ente federativo responsável pelo custeio do medicamento.
2. A Reclamação foi proposta pelo Estado de Santa Catarina contra acórdão que manteve a concessão de fármaco com custo anual superior a 210 salários mínimos, imputando o respectivo custeio ao Estado em detrimento da responsabilidade da União, em suposta inobservância à orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE-RG 1.366.243 (tema 1.234), sintetizada na Súmula Vinculante 60.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a autoridade reclamada teria incorrido em violação ao tema 1.234 e à Súmula Vinculante 60, ao condenar o Estado de Santa Catarina a custear o medicamento pleiteado, deixando de atribuir à União a responsabilidade pela obrigação pleiteada na ação de origem.
III. Razões de decidir
4. Esta Suprema Corte, no julgamento do RE-RG 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16.3.2015 (tema 793), firmou entendimento segundo o qual constitui obrigação solidária entre os entes da federação prover o fornecimento de meios adequados à garantia do direito à saúde.
5.  A solidariedade dos entes federados não pode ser um obstáculo ao acesso e à prestação efetiva do direito à saúde ao cidadão que recorre ao Poder Judiciário. Entretanto, para garantir o próprio equilíbrio do sistema, o precedente qualificado ressalvou o direito ao ressarcimento para o ente federado que suportou o ônus financeiro, estabelecendo ainda a competência da autoridade judicial para direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências considerando os critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS.
6. No caso, o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Corte ao reconhecer a possibilidade de ajuizamento da ação em questão contra o Estado demandado/recorrente, na medida em que a responsabilidade solidária dos entes prevê que o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. Por outro lado, o Tribunal reclamado deixou de fazer incidir o entendimento firmado por esta Corte quanto à responsabilidade pelo custeio do medicamento concedido, que seria da União, nos termos do item 3 do tema 1.234.
7. Hipótese em que a ação de origem foi proposta em face do Estado de Santa Catarina, do Município de Schroeder e da União, para o fim de viabilizar o fornecimento do fármaco “Trastuzumabe Deruxtecana”, indicado para tratamento de neoplasia maligna de mama, com custo anual superior a 210 salários mínimos, razão pela qual o Tribunal reclamado deveria ter direcionado a obrigação pelo fornecimento do fármaco prioritariamente à União, sendo a responsabilidade do Estado de Santa Catarina, ora reclamante, meramente supletiva, diante da eventual impossibilidade de cumprimento pela União.
IV. Dispositivo
8. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 85.855 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segundo Turma, DJe de 5.3.2026)

Nesses termos, restou evidenciada a inobservância do Tema 1234 e, por consequência, à Súmula Vinculante 60 desta Corte.
Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a sentença reclamada, determinando que outra seja proferida, em conformidade com o entendimento desta Suprema Corte exarado no Tema 1234 da repercussão geral  (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se. Comunique-se, com urgência. 
Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente